Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712732-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SPAT GESTÃO DE NEGÓCIOS S/S LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÕES A CERTAS ATIVIDADES PREPONDERANTES. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EMPRESA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA IMUNIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CASSOU O BENEFÍCIO. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, mantendo íntegro ato administrativo que cassou ato anterior, em que havia sido declarada a não incidência do ITBI em relação à transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica. 2. Acerca do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o art. 156, § 2o, I da Constituição Federal prevê a não incidência sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. 3. O Código Tributário Nacional regulamentou a referida imunidade, dispondo acerca do conceito de atividade preponderante em seu art. 37, enquanto a Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar a sua atividade preponderante nos três anos após a declaração de imunidade, não relacionada à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo o art. 3o, § 5o da referida lei, “A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.”. 4. As informações contábeis apresentadas pela empresa que pleiteia a imunidade do ITBI devem ser suficientes para caracterizar as suas atividades. No caso dos autos, tais informações apresentam inconsistências relevantes, inviabilizando a análise técnica efetuada na esfera administrativa. 5. Em virtude das irregularidades contábeis contidas na documentação apresentada pela empresa apelante, verifica-se não haver se de desincumbido do ônus previsto no art. 3o, § 5o da Lei 3.830/06, assim como o do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual não pode ser transferido ao Fisco. Assim, não tendo sido comprovadas as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 37, §1o, 110 e 142, todos do Código Tributário Nacional, defendendo fazer jus à imunidade tributária pleiteada, pois a mera demonstração de equívoco na contabilidade não é razão para a cobrança de ITBI. Afirma que em momento algum o acórdão recorrido comprovou que teria auferido qualquer receita operacional decorrente de atividade imobiliária relacionada aos imóveis incorporados para integralização do capital social da empresa. Afirma que, sem a comprovação de que houve receita operacional, não deve incidir o ITBI sobre os bens em discussão. Acrescenta que não cabe impor ao contribuinte o encargo de produzir prova negativa para defender-se da imposição fiscal. Ao final, pede que seja aplicada a norma a questão seja analisada sob a ótica da necessidade de aplicação do artigo 142 do CTN, que prevê que compete à autoridade fiscal a constituição do crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência de fato gerador e determinação de matéria tributável, o que, na hipótese, deveria ser a inequívoca comprovação do exercício da atividade imobiliária pela recorrente, o que não ocorreu. Alega que o acórdão impugnado baseou sua fundamentação exclusivamente no artigo 3o, §5o, da Lei 3.830/2006, que determina que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar que a sua atividade preponderante não se relaciona à venda ou locação de propriedade imobiliária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 37, §1o, do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As informações contábeis apresentadas pela empresa que pleiteia a imunidade do ITBI devem ser suficientes para caracterizar as atividades da pessoa jurídica. No entanto, no caso dos autos, tais informações apresentam inconsistências relevantes, o que não as torna capazes de infirmar a análise técnica efetuada na esfera administrativa. Assim, não tendo a apelante comprovado as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício” (ID 22277837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 110 e 142, ambos do CTN, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Inviável o processamento do apelo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025